Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-85.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002363-85.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[W. S. KATSUYAMA - CNPJ: 11.607.880/0001-85 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS SUPERIORES AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATRIBUÍDO A CAUSA VALOR IRRISÓRIO. REMESSA DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2o).

Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor. (CPC, art. 292, § 3o, por analogia).

Se há pretensão de nulidade de ato administrativo que rescindiu contratos que ultrapassam o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a sua incompetência para processar e julgar a demanda, pois para o Sistema dos Juizados Especiais, a competência jurisdicional não se atrela ao valor da causa, mas sim, em face à vantagem econômica objetivada na demanda.

Diante do reconhecimento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve haver o encaminhamento do feito ao juízo competente.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002363-85.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

W. S. KATSUYAMA

Recorrido(s):

Município de Santa Carmem

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, declaro, ex officio, a incompetência absoluta deste juízo em razão do valor da causa, e, por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC c.c. artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95.”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

Trata-se de "AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCRO CESSANTE E COBRANÇA” em desfavor do Município de Santa Carmem/MT, que visa a declaração de nulidade dos Termos de Rescisões dos contratos sob no 10/2017 e 11/2017, diante da ausência de motivação e de instauração de prévio processo administrativo a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Bem como que seja condenado o Município de Santa Carmem ao pagamento do valor de R$ 47.532,50, em decorrência dos lucros cessantes, consistente no lucro que a empresa auferiria se o contrato fosse mantido. Em razão dos pedidos a autora atribuiu à causa o valor e R$ 48.742,50.

Verifico que a presente ação foi ajuizada em 28/03/2018, e tramitou perante VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – ESTADO DO MATO GROSSO, sendo atribuída a causa o valor de R$ 48.742,50.

Em 02/04/2018 foi prolatada decisão determinando a remessa e redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Entretanto, deve-se levar em consideração a pretensão do autor no momento da distribuição da ação.
Importante acrescentar que a discussão processual aqui em destaque não pode ser entendida como readequação do valor da causa, de ofício, pois, para o Sistema dos Juizados Especiais, a competência jurisdicional não se atrela ao valor da causa, mas sim, de considerá-la em face da pretensão econômica.

Com efeito, merece aventar que, para fins de cumprimento dos requisitos da petição inicial em sede de Juizados Especiais, é dispensável atribuição ao valor da causa, bastando à indicação do objeto judicial perseguido pela parte reclamante e seu valor. Assim é a disposição contida no art. 14, o 1.o, III, da Lei n.o 9.099/95, aplicável subsidiariamente às demandas do Juizado Especial Fazendário estadual,
in verbis:

“Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.

§ 1o Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

(...)

III - o objeto e seu valor.”

Esse desse entendimento jurídico o FONAJE enunciou que:

“ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

Desta forma, ressalto que a pretensão do autor é que seja declarada a nulidade do
ato administrativo que rescindiu o contrato de no 010/2017 e o 011/2017, quais totalizam o importe de R$ 162.000,00, portanto, o valor atribuído à causa deve ser compatível com a vantagem econômica objetivada na ação, e neste caso, verifico que o referido valor ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública que é de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei no 12.153/2009 dispõe:

“
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZO DA VARA COMUM DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP.

Considerando que a ação principal visa discutir o recebimento de valores relativos à isenção de imposto de renda cujo somatório ultrapassa o valor de alçada do Juizado Fazendário, é competente para processá-la e julgá-la a Vara Comum.

Conflito procedente.

(N.U 1000657-87.2023.8.11.0000, RELATOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PREJUDICADO
.

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

2.
Se o próprio Autor demonstra que o proveito econômico que pretende obter com a demanda revela-se superior ao teto de 60 salários mínimos de que cuida o art. 2o da Lei no 12.153/2009, a competência para conhecer e julgar a demanda, por refugir ao âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser fixada na justiça comum.(N.U 1001095-07.2019.8.11.0000, (...))

3. Se o juízo suscitado reconhece sua competência, após a emenda da inicial, deve ser reconhecido como prejudicado o conflito
.” (CC n. 1009447-85.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, J. 07.05.20)

Sendo assim, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários mínimos e como e vantagem econômica objetivada na demanda supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser mantida a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Especializada, porém os autos devem ser redistribuídos para a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT.

Ante o exposto
, conheço o recurso, e diante do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação
DOU-LHE PROVIMENTO
e determino a redistribuição deste feito à
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP/MT
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024